Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que deu provimento aos embargos declaratórios.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido omissão no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo.
IV. Dispositivo e tese.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.
Tese de julgamento: “No caso, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada prestação locatícia inadimplida.